Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-51.2015.8.11.0087
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003581-51.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MIZAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 438.507.741-04 (RECORRENTE), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (RECORRENTE), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (RECORRENTE), LEANDRO DA SILVA DE SOUSA - CPF: 062.936.981-00 (RECORRENTE), ANA PAULA RIBEIRO ANTUNES - CPF: 034.709.829-02 (RECORRENTE), EMERSON APARECIDO FERREIRA - CPF: 031.625.311-10 (RECORRIDO), SANDRO FERREIRA SBRUZZI - CPF: 047.793.541-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003581-51.2015.8.11.0087 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: EMERSON APARECIDO FERREIRA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia no que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), sob o fundamento de ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de associação para o tráfico; (ii) verificar se o segundo recebimento da denúncia pelo juízo de Sinop violou o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova mínima de estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não se verifica nos autos.

4. A denúncia fundamentou-se unicamente em apreensão de pequenas quantidades de entorpecentes e em relatos policiais originados de denúncia anônima, sem elementos adicionais que comprovem a estrutura organizada ou a habitualidade delitiva dos acusados.

5. A decisão de rejeição parcial da denúncia encontra respaldo no art. 395, III, do CPP, sendo cabível ao magistrado rever o recebimento da denúncia quando verificada a ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para o recebimento da denúncia pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), exige-se demonstração mínima da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes. 2. A ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva justifica a rejeição da denúncia por falta de justa causa (art. 395, III, do CPP).

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 395, III; Lei 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 205000; TJPR, RSE 70083476101 RS;
TJ-MT RESE 10077095720218110000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003581-51.2015.8.11.0087 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: EMERSON APARECIDO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que
rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas
, em desfavor de Emerson Aparecido Ferreira.

Em suas razões, a acusação, explana que
em 4/8/2014 ofereceu denúncia em desfavor do réu EMERSON APARECIDO FERREIRA e corréu SANDRO FERREIRA SBRUZZI, imputando a ambos a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico e corrupção de menores (art. 33,
caput
, e 35, caput, da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Que a demanda seguiu o seu regular curso procedimental na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, tendo o Juízo, após a colheita da defesa prévia do acusado,
recebido a inicial
. (ID. 128322265).

Em seguida, a partir da edição da Resolução 15 pelo Órgão Especial do TJMT, que resultou na ampliação da competência pela matéria da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, o Juízo de Guarantã do Norte declinou da competência para aquela unidade.

Que
ao receber a demanda, o Juízo de Sinop
,
revogou a decisão anterior de recebimento da inicial
, já preclusa,
para rejeitar parcialmente a acusação
, estritamente no que tocava ao crime do artigo 35 da Lei de Drogas, considerando ausente a justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.

Diante do não recebimento da parte que lhe atraia a competência, o juízo de Sinop devolveu os autos para o juízo de Guarantã do Norte.

Assim, o recurso Ministerial aborda dois pontos: a)
Que a

decisão atacada desconsiderou a competência material atribuída à 5ª Vara Criminal de Sinop, dada pela Resolução n. 15 do Órgão Especial do TJMT;
b)
Que o segundo recebimento da denúncia viola o devido processo legal pois promoveu julgamento antecipado da lide.

Desse modo requer:

a) Seja mantida a imputação inicial do crime de associação para o tráfico de drogas;

b) Consequentemente, seja determinado o deslocamento da competência para o juízo da 5ª Vara Criminal de SINOP, retomando-se a marcha procedimental adequada.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (pag. 180/184-PDF).

Na fase de juízo de retratação a decisão foi mantida (pag. 190-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA, é pelo
provimento
do recurso (pags. 196/201-PDF).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá,
06 de março 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025